Tribunal: STF
Processo: Rcl 56082
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Desportivo. 3. Lei estadual 9.470/1996 e Lei municipal 2.402/1997. Proibição de venda de bebidas alcoólicas em eventos desportivos. 4. ADI 6.193. Lei 10.671/2003. Ausência de aderência estrita. Paradigma desta Corte que apenas reconheceu a competência complementar do ente federativo para editar norma local para fins de adequação às peculiaridades regionais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. Sem majoração da verba honorária.